Tribunal: STF
Processo: Rcl 90411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-ED-Ag-AIRR - 0000277-55.2020.5.14.0404, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] a decisão reclamada deixou de observar o entendimento  firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 706.931  (Tema 246 da repercussão geral), no sentido de que “O inadimplemento dos encargos  trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público  contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário,  nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”(doc. 1, p. 2). 

Argumenta, ainda, que o entendimento do acórdão reclamado:

[...]  viola o art. 37, §6º, da CF/88, bem como  aquilo que restou decidido quando do julgamento da ADC nº 16/DF, do Tema 246/STF e  1.118/STF, tendo em vista que houve por bem entender pela configuração da responsabilidade  subsidiária por culpa in vigilando, única e exclusivamente com base na ausência de provas  apresentadas pelo Estado do Acre, interpôs o Recurso Extraordinário. 
[...] In casu, a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado  do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não  ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização,  assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo  para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir  que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da  empresa prestadora de serviços (doc. 1, pp. 4 e 7). 

Segundo sustenta:

[...] os acórdãos deixaram claro que a culpa imputada ao Estado do Acre  decorreu do fato de que este realizou a contratação, mediante devido procedimento licitatório,  de cooperativa, vinculando a responsabilidade do Estado diretamente aos direitos trabalhistas  inadimplidos pela empresa prestadora de serviço, porque o Estado não apresentou provas da  efetiva fiscalização. 
Em assim decidindo, a decisão reclamada deixou de observar o entendimento  firmado por esse Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e, em sede de repercussão geral,  no Tema 246, no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos  empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a  responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos  do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE 760931 RG, TRIBUNAL PLENO, Relator(a): Min.  ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, julgado em 26/4/2017, Publicado  12/9/2017).   (Doc. 1, p. 10). 

Conclui:

[...] Da decisão ora reclamada colhe-se a conclusão de que a responsabilidade  subsidiária do ente público, no caso, foi decretada por força de mera presunção de culpa, ao  fundamento de que inexiste qualquer prova de fiscalização do contrato por parte da  Administração Pública, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa  contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando,  o que contraria o teor das razões de decidir no julgamento do Tema 246 da repercussão geral  do Supremo Tribunal Federal.  
Nesse contexto, a referência feita pelo TST à culpa comprovada na espécie, longe  de se coadunar, não atende à exigência firmada por essa e. Suprema Corte no julgamento do  leading case (Tema 246 do Ementário da Repercussão Geral), o que indica o não  cumprimento da tese firmada (doc. 1, p. 11).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de  cassar as decisões reclamadas, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do  Acre ou determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios  do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 15).
 
É o relatório. Decido. 
 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM  RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO  NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  ADMINISTRAÇÃO  TRANSCENDÊNCIA  PÚBLICA.  JURÍDICA.  CULPA  COMPROVADA. O Supremo Tribunal Federal,  em sede de repercussão geral, ao julgar o  mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a  respeito da impossibilidade de transferência  automática da responsabilidade subsidiária ao  integrante da Administração Pública: "O  inadimplemento dos encargos trabalhistas dos  empregados do contratado não transfere  automaticamente ao Poder Público contratante a  responsabilidade pelo seu pagamento, seja em  caráter solidário ou subsidiário, nos termos do  art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". Constata-se, no  caso, que a culpa in vigilando não deriva de  "transferência automática" da responsabilidade  pelo pagamento dos haveres trabalhistas. Ao  contrário, consignou a Corte local que o vínculo  empregatício com a prestadora de serviços  somente foi reconhecido em juízo, o que  evidencia a ausência de fiscalização de  obrigações mínimas devidas ao empregado, não havendo como reformar a r. decisão  agravada. Considerando a improcedência do  recurso, aplica-se à parte agravante a multa  prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não  provido, com aplicação de multa (doc. 6, p. 1 – grifos no original).

 Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:

[...] ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
[...] Na hipótese, conforme se verifica, a culpa in vigilando não  decorreu de transferência automática da responsabilidade ao ente público, mas, sim, da  comprovada ausência de fiscalização, conforme esclarece o e. acordão regional, in  verbis: [...].
Logo, em que pese a transcendência jurídica da matéria, não se  viabiliza o recurso de revista, uma vez que não há ofensa aos dispositivos invocados,  tampouco contrariedade ao item V da Súmula nº 331 do TST. 
A divergência jurisprudencial está superada por esse  entendimento (art. 896, § 7º, da CLT). 
Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 
Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte  agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 1.483,56 (mil  quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 5% do  valor da causa (R$ 29.671,27), em favor da parte reclamante. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de  multa (doc. 6, pp. 11-12 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – TRT14, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] No caso concreto, o Estado contratou uma pseudo cooperativa de prestação de serviços para prestar serviços de conservação e limpeza. Posteriormente por decisão judicial transitada em julgado foi reconhecida que tal cooperativa na realidade era fraudulenta e seus supostos cooperados na verdade eram empregados.
A existência válida da relação cooperativista, jamais se poderá declinar do princípio da dupla qualidade exigida pelo art. 7º da Lei 5.764/71, que é incisivo: caracteriza-se a cooperativa pela prestação direta de serviços AOS associados e, não, pela prestação de serviços DOS associados, o que consubstancia distinção fundamental. Na verdade, não há que se falar em ato cooperativo quando se trata de prestação de trabalho subordinado.
Esses fatos estão superados pela coisa julgada que reconheceu a ilegalidade da suposta cooperativa.
É o quanto basta para reconhecer-se a responsabilidade subsidiária do Município contratante como bem fez o juiz sentenciante.
[...] Consoante orientam os itens IV e V da Súmula n. 331 do E. TST, bem como os precedentes supracitados, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, em sendo inadimplente a empresa prestadora, atinge até mesmo a Administração Pública Direta e Indireta, desde que tenha agido com culpa "in eligendo" e/ou "in vigilando", seja parte integrante da lide e conste do título executivo judicial.
Isso porque o ESTADO DO ACRE, malgrado tenha feito licitação para contratação de empresa para terceirizar prestação de serviços, contratou cooperativa que era uma fraude para frustração de direitos trabalhistas, tanto que houve expressa reconhecimento do vínculo empregatício em juízo em ação civil pública julgada por esta Justiça do Trabalho em 2013 como relatado pelo próprio Estado no recurso.
Por outro lado, se a empresa nunca fez pagamento de qualquer verba de índole trabalhista em face da fraude de se apresentar como cooperativa e seus colaboradores como cooperados, como dizer que havia fiscalização efetiva do ESTADO DO ACRE sobre os direitos trabalhistas decorrentes do contrato se nenhum deles jamais foi adimplido pela empresa contratada ao longo dos anos? Evidente a culpa "in vigilando".
A inobservância pela empresa contratada dos encargos sociais trabalhistas poderia ensejar a reuptura unilateraldo pacto em prazo mais breve possível, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
No caso dos autos, sequer houve juntada de portaria, a indicar a existência de um servidor do Estado encarregado fiscalizar diretamente o cumprimento do contrato. Ou seja, a conduta omissiva do Reclamado não impediu a ausência de pagamento de adicional de insalubridade, concessão e troca regular de EPIs, ausência de pagamento verbas trabalhistas oriundas do contrato de trabalho.
Ademais, infiro que não foram juntados relatórios de fiscalização aos autos, deixando a entidade federativa ré de comprovar, cabalmente, o cumprimento das disposições legais supracitadas.
[...] Não veio ao feito qualquer documento capaz de comprovar que o Estado fiscalizava a primeira reclamada, nos termos da sua própria INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013.
[...] Assim, deve o ESTADO DO ACRE responder, subsidiariamente, na qualidade de tomador de serviços, pelos créditos da reclamante que decorreram do vínculo de emprego ora reconhecido desta com a cooperativa, pelo período em que a obreira prestou serviços em seu benefício, não sendo lícito transferir tal encargo à empregada, na medida em que os riscos da atividade econômica devem sempre permanecer com o empregador, na forma do art. 2º da CLT, estendendo-se à Administração Pública, quando celebra contratos de terceirização.
Por tais razões, deve ser mantida sua condenação subsidiária por todas as verbas trabalhistas reconhecidas na sentença referentes ao período em que a obreira prestou serviços em seu benefício, como acima exposto.
Recurso não provido (doc. 3, pp. 6-12 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator